Tribunal: TJDFT
Processo: 0731915-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0731915-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANDRO SOUZA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante se extrai dos autos, o objeto deste agravo cingira-se, em suma, à apuração se o cumprimento individual de sentença coletiva que é promovido pelo agravante, conquanto lastreado em título executivo coletivo que encerra condenação genérica, pode ser processado antes da definição da tese que será firmada pelo Superior Tribunal de Justiça dispondo sobre a indispensabilidade, ou não, da realização de prévia liquidação como pressuposto para a deflagração de execução individual de título executivo coletivo de natureza genérica, controvérsia que é objeto dos Recursos Especiais no 1.978.629, 1.985.037 e 1.985.491, todos da Relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, identificada sob o Tema Repetitivo no 1.169. Sucede que, aviado o vertente agravo e deferido o efeito suspensivo vindicado, adviera decisão que determinara a suspensão do trânsito processual até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, aviada pelo ente distrital almejando a desconstituição do título exequendo, pois restara julgada parcialmente procedente[1]. Diante do fato jurídico novo, instado o agravante a se manifestar acerca de eventual interesse no julgamento meritório deste recurso, acorrera ele aos autos, postulando o prosseguimento regular do recurso[2]. Sucede que, defronte o julgamento de parcial procedência da ação rescisória nomeada, sobeja pendente questão prejudicial externa hábil a ensejar a determinação de suspensão do exame deste agravo. É que eventual rejeição da pretensão rescisória ensejará a retomada do executivo subjacente na conformação do decidido pelo provimento agravado, que, de sua vez, determinara a suspensão do curso procedimental até que seja resolvida a controvérsia jurídica que é objeto da controvérsia identificada sob o Tema Repetitivo no 1.169, levando à conclusão de que a postulação reformatória, quanto a esse ponto, continuará hígida. Em contrapartida, preservado o julgado que resolvera originalmente a rescisória, este agravo, ao invés do aventado pelo agravante, restará irreversivelmente prejudicado, tornando inviável que seja imediatamente resolvido de molde a ser prestigiada a efetividade que é esperada da prestação jurisdicional. Ante essas inferências, suspendo o trânsito processual do vertente recurso até o trânsito em julgado da resolução da lide prejudicante apontada, pois afetará diretamente o objeto deste recurso, consoante autoriza o artigo 313, inciso V, “a”, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem aludida resolução, tão logo se verifique, de forma a ser ultimada a análise do recurso aviado nesta sede, devendo a Secretaria, da mesma forma, acompanhar o fato processual, certificando seu advento e fazendo nova conclusão destes autos. I. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 253706074 (fls. 210/211), Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0707345-76.2025.8.07.0018. [2] - ID Num. 78431590 (fls. 103/104).